Tribunal: TJDFT
Processo: 0728159-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728159-97.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES REPRESENTANTE LEGAL: FABIO RIBAS WANDERLEY DANTAS, VLADIMIR WANDERLEY DANTAS CHIORLIN ESPÓLIO DE: LEILA RIBAS WANDERLEY DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: JEANINE RIBAS WANDERLEY DANTAS DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sociedade Beneficente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Espólio de Leila Ribas Wanderley Dantas propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação por danos morais contra a apelante. Requereu a concessão da tutela de urgência para que a retirada do nome de Leila Ribas Wanderley Dantas dos cadastros de proteção ao crédito fosse determinada. Pediu: 1) a confirmação da tutela de urgência; 2) a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 12.816,89 (doze mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos); 3) a condenação da apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de reparação pelos danos morais. A sentença acolheu os pedidos formulados na petição inicial. O Juízo de Primeiro Grau narrou que a apelante não provou a sua alegação de que houve glosa dos valores que cobrou e que ela limitou-se a sustentar a legalidade dos débitos. Narrou que as faturas anexadas aos autos são documentos produzidos unilateralmente e que não provam as alegações da apelante. Mencionou a aplicação do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. Registrou que houve dano moral. Intime-se a apelante para que ela informe se o seu recurso impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença no que tange ao seu ônus de demonstrar a regularidade do débito com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator